Tribunal: TJBA
Processo: 8067347-59.2024.8.05.0000
Classe: Tutela Provisória
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA n.
8067347-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

REQUERENTE: MUNICIPIO DE SERROLANDIA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

REQUERIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e outros

Advogado(s)
:
PEDRO LUIZ REIS CHAGAS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA REJEITADA. MÉRITO. IRREGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO. OBJETO SOCIAL DO CONVÊNIO. OBRA COM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM. AÇÃO SOCIAL. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 25, §3º, DA LRF. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Ação ordinária com pedido de tutela de urgência objetivando dispensa de apresentação de certidões negativas de débitos e comprovação de regularidade junto ao CAUC, SIAFI e SICON para a realização do repasse da 1ª parcela de convênio já firmado, destinado à pavimentação em paralelepípedo com drenagem superficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se obras de pavimentação com drenagem se enquadram na exceção do art. 25, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, dispensando a exigência de certidões negativas para transferência voluntária de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O convênio tem por finalidade obra pública de pavimentação com drenagem que ensejará melhorias no campo da saúde para os cidadãos, na medida em que servirá para aperfeiçoar as condições sanitárias da cidade, prevenindo doenças infecto-contagiosas.

4 - O projeto visa beneficiar o deslocamento, o acesso local, prevenir alagamentos, reduzir doenças respiratórias e melhorar o trânsito, envolvendo ações sociais atreladas ao desenvolvimento econômico.

5 - Por se tratar de obra de pavimentação com drenagem, é inescapável reconhecer o intuito sanitário do projeto, configurando-se abusiva a suspensão da transferência voluntária de recursos.

IV. DISPOSITIVO

6 - Preliminares rejeitadas. Pedidos julgados procedentes para confirmar a liminar e determinar o repasse da primeira parcela do convênio. Agravo interno declarado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: LC 101/2000, art. 25, §3º; CF/88, art. 193; CPC, art. 85, §3º, I.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Procedimento Comum Cível 8008684-88.2022.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, Tribunal Pleno, j. 08/08/2022; TJ-BA, PET 8032941-17.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, Tribunal Pleno, j. 25/08/2022; TJ-BA, AGV 8040433-60.2021.8.05.0000.1.AgIntCiv, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Tribunal Pleno, j. 29/07/2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
n. 8067347-59.2024.8.05.0000, sendo parte Requerente
MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA
e partes Requeridas
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER
e
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

Desembargador JATAHY JÚNIOR

RELATOR SUBSTITUTO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

A6.10